Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706719-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO ALBERTINO PIFFER RÉU ESPÓLIO DE: VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO DA MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de execução, no 0000846-88.2013.8.07.0002 (ID 56070020), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de FERNANDO ALBERTINO PIFFER e ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE, nos seguintes termos: Vistos. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Prevê art. 5o da referida Lei que se considera residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (art. 5o, §único, da Lei 8009/90) No caso dos autos, o executado é proprietário/possuidor de dois imóveis, sobre os quais recaiu a penhora. O imóvel de matrícula n° 2.499 foi avaliado em R$ 1.105.000,00 (um milhão e cento e cinco mil reais), conforme diligência de ID 176769729. O imóvel de matrícula no 8.779 foi avaliado em R$ 2.509.199,69 (dois milhões, quinhentos e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme diligência de ID 175850347. Assim, conforme art. 5o, §único, da Lei 8009/90, somente sobre imóvel de menor valor poderá recair a impenhorabilidade do bem de família, isto é, aquele de matrícula n° 2.499 (ID 168096791) Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade somente do imóvel de matrícula n° 2.499 (ID 168096791). Aguarde-se a preclusão da presente decisão. A parte agravante sustenta em suas razões recursais que: (i) não há comprovação de que o imóvel é o único bem destinado à residência familiar; (ii) a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, sendo devida a comprovação específica; (iii) o bem do penhorado é de valor vultoso; (iv) o bem de família seve ser proporcional e razoável para suprir a necessidade comum do padrão mediana de vida; (v) considerar bem de vultoso valor como bem de família caracteriza abuso de direito; (vi) direito de moradia não é absoluto e não pode servir de blindagem de grandes patrimônios; (vii) há julgados que permitiram a alienação de bens de vultoso valor com a reserva de parte dele para aquisição de nova residência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para deferir a constrição sobre o imóvel de matrícula n.o 2.499, registrado perante o 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e localizado em Lote no06, Quadra 09, Núcleo Urbano 08, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão – P.I.C.A.G., Brazlândia/DF. Preparo IDs 56070017 e 56070018. Considerando o acima exposto, observa-se da decisão impugnada que houve a penhora de dois imóveis, sendo liberado o de menor valor com fulcro no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8009/90, remanescendo íntegra a penhora do imóvel de valor mais vultoso. Contudo, nas razões recursais, o credor defende a penhorabilidade de bem de valor vultoso e requer a manutenção da penhora do bem avaliado em menor valor. Destaco, ainda, que o agravante defende “a possibilidade de penhora do imóvel indicado no presente agravo de instrumento e de titularidade do executado ELIAS TEIXEIRA DA FONSECA, considerando que não há qualquer comprovação acerca do imóvel ser efetivamente bem de família” (ID 56070016 - Pág. 8). Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, ao agravante para que se manifeste sobre a dialeticidade do recurso e o interesse processual na constrição em relação ao bem de menor valor. Na oportunidade, informe o valor atualizado do débito. Prazo: 05 dias. Após, independentemente de manifestação do agravante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital